Tribunal: TJMT
Processo: 1025515-39.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025515-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA BATISTA DE ARAUJO - CPF: 942.963.401-15 (RECORRENTE), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025515-39.2020.8.11.0001 – PJE

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Parte Recorrente:
Alessandra Batista de Araujo

Parte Recorrida:
Claro S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/06/2022

Ordem da pauta
: 17

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão dos serviços de telefonia sem que haja inadimplemento, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Eleva-se o
quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e
condenou a recorrida a título de danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em razão de suspensão do serviço de telefonia.

O reclamante/recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se em acerca do reconhecimento da falha na prestação dos serviços de telefonia fornecidos pela demandada decorrente de interrupção dos serviços de internet e linha móvel, sem notificação prévia e a demora em seu restabelecimento.

A parte autora aduz que é cliente da empresa recorrida, utilizando serviços de telefonia com os seguintes terminais (65) 992531465, (65) 992464359 e (65) 992571008.

Sustenta que no dia 01 de junho de 2020 denotou que a empresa reclamada suspendeu uma de suas linhas de telefonia, e em contato com a reclamada, foi informada que constava como pendente a fatura do mês de maio.

Assevera, por fim, que efetuou o pagamento do débito na data de 10/06/2020, e que apesar das reclamações feitas por via administrativa (protocolos nº 202054772097, 202089613290, 2020365907751), a linha telefônica não fora restabelecida, gerando prejuízos para a parte autora.

Conquanto a reclamada, ora recorrida, assevere acerca da inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou a legitimidade da interrupção dos serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seu art. 100 da Resolução que a “
Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito
”, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que somente após o deferimento da liminar houve o restabelecimento dos serviços.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ainda que em caso de inadimplência, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, majoro o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DEVIDO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA
. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 100 DA
RESOLUÇÃO N.º 632/2014 DA ANATEL. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO DO PLANO CONTROLE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

(N.U 1017421-05.2020.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 08/07/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da fixação, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022